Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. Os elementos probatórios não demonstram a alegada irregularidade da medição apontada pela concessionária em relação ao efetivo consumo da unidade, seja pela inexatidão das leituras, por defeito no relógio medidor ou mesmo por algum problema na rede que atende à consumidora.

3. Ressalte-se que a ré-apelada realizou visita ao imóvel e atestou a regularidade do relógio medidor instalado na unidade consumidora da autora-apelante, adotando os procedimentos necessários a viabilizar o fornecimento de energia, bem como a operação e a manutenção do seu sistema elétrico até o ponto de entrega, limite de sua responsabilidade, nos termos do art. 15 da Resolução de n. 414 da ANEEL (Acórdão 1156827, 07050747520178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Assim, não caracterizada a falha na prestação de serviços pela ré-apelada, não há se falar em recálculo, sendo a manutenção da r. sentença medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.